Tribunal: TJMT
Processo: 1023488-83.2020.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023488-83.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIYULLA KARINA LESCO DA SILVA - CPF: 008.127.871-37 (RECORRENTE), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO), MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 05.102.954/0001-29 (RECORRIDO), ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 752.627.206-25 (ADVOGADO), ASISTBRAS S/A. - ASSISTENCIA AO VIAJANTE - CNPJ: 07.139.957/0001-62 (RECORRIDO), VIRGINIA DUARTE DEDA DE ABREU - CPF: 265.643.588-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM COM SEGURO – CANCELAMENTO A PEDIDO DO CONSUMIDOR POR MORTE DA GENITORA – INEXISTÊNCIA DE DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO - SOLIDARIEDADE DAS RECLAMADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – READEQUAÇÃO DO VALOR -

DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
-
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 164218334, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a parte reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária pelo índice INPC, a partir do arbitramento (Súmula nº 362, do STJ).

Ainda, condenou as empresas reclamadas, solidariamente, ao ressarcimento da quantia de R$ 6.789,56 (seis mil setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) a título de indenização por
danos materiais
, atualizada monetariamente pelo índice INPC, a partir do efetivo desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Em argumento recursal, a parte recorrente
MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA
(id. 164218339) alega:

a)

Ilegitimidade passiva;

b)

Ausência de responsabilidade civil;

c)

Cancelamento parcial da cabine;

d)

Inexistência de danos materiais e morais.

Em argumento recursal, a parte recorrente
TRAVEL ACE ASSISTANCE
(id. 164218344) sustenta:

a)

Responsabilidade pela indenização apenas das despesas não reembolsáveis;

b)

Necessidade de desconto, no valor da condenação, da indenização securitária;

c)

Ausência de danos morais e de falha na prestação dos serviços;

d)

Culpa exclusiva de terceiro.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 164218350 e 164218351.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Com relação à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas demandadas,
rejeito-a
, uma vez que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 7º, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

Segundo consta na petição inicial, a parte reclamante almejou a reparação por danos materiais e morais, sob o fundamento de que adquiriu, em 07/04/2019, um pacote de viagem junto à empresa MSC CRUZEIROS, no total de R$ 5.049,46 (cinco mil e quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos) parcelado em 10x de R$ 506,95 (quinhentos e quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos) via cartão de crédito, com data prevista para embarque em 15/12/2019.

Assevera que, após a reserva, sua mãe veio a óbito meses antes do embarque, o que resultou no pedido de cancelamento da viagem em 09/09/2019.

Afirma que somente foi restituída a quantia de R$ 1.053,36 (mil e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos), tendo acionado o seguro de viagem que igualmente deixou de restituir os valores, mesmo tendo arcado com o pagamento de multa de cancelamento, no montante de R$ 159,07 (cento e cinquenta e nove reais e sete centavos), e gastos para envio de documentação, no valor de R$ 79,60 (setenta e nove reais e sessenta centavos).

Deste modo, narra que deve ser reembolsada pelo dano material no total de R$ 6.789,56 (seis mil setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), referente a R$ 1.481,39 (mil quatrocentos e oitenta e um centavos e trinta e nove centavos) das 5 (cinco) primeiras parcelas descontadas antes do cancelamento, R$159,07 (cento e cinquenta e nove e sete centavos) da multa, R$79,06 (setenta e nove reais e seis centavos) dos gastos com envio de documentação, e R$5.069,50 (cinco mil e sessenta e nove reais e cinquenta centavos) das parcelas descontadas após o pedido de cancelamento, na forma dobrada.

Compulsando os autos, restou comprovada a contratação do pacote de viagem e posterior cancelamento da reserva nº 33127754 (id. 164218272), em decorrência do óbito da genitora da reclamante. Além disso, pelas trocas de e-mail, é possível notar as diversas tentativas de resolução administrativa da ausência de reembolso.

No que concerne ao dano material, vale ressaltar que o valor colocado na sentença merece parcial reparo, para que seja descontado o montante de R$650,50 (seiscentos e cinquenta reais e cinquenta centavos), depósito que não foi impugnado especificamente pela parte reclamante e serviu para reembolsar o valor arcado de multa, de acordo com a narrativa da parte reclamada.

Ademais, também deve ser descontado o valor de R$79,06 (setenta e nove reais e seis centavos), visto que o gasto para envio de documentação pelos correios não pode ser colocado como de responsabilidade das reclamadas.

Em relação ao pedido de repetição de indébito em dobro,
tenho que a reclamante
faz jus,
diante dos valores descontados indevidamente das faturas de seu cartão de crédito, após o cancelamento da compra.

Registre-se que, em recente decisão prolatada em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Portanto, a condenação de R$ 6.789,56 (seis mil setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) deve ser readequada para R$6.060,00 (seis mil e sessenta reais), com a devida exclusão das quantias colocadas nos parágrafos anteriores.

Prosseguindo, o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo as prestadoras do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhes cabia, devem responder objetivamente pelos danos causados à autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No que tange aos danos morais, estes restaram caracterizados, eis que a parte recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela parte recorrente,
visto que não ocorreu o reembolso em prazo razoável e as parcelas continuaram sendo descontadas no cartão, mesmo após o pedido de cancelamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR –
ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO – PACOTE DE VIAGEM EM CRUZEIRO – CONSUMIDOR QUE NÃO CONSEGUIU EMBARCAR POR AUSÊNCIA DE RESERVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS
– VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. O art. 17 do CPC dispõe que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.
No caso concreto, não há falar em ilegitimidade passiva da recorrente, pois a responsabilidade se estende a todos que integrarem a mesma cadeia de fornecedores. Comprovada a falha na prestação do serviço, tanto o fornecedor direto
do serviço de viagem marítima, quanto seus intermediários, no caso, a agência,
respondem solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor. O dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima, ofendendo os direitos da personalidade. No caso, a situação ocorrida ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, restando configurado o dever de indenizar
. Em relação ao valor da indenização por dano moral, o montante arbitrado pelo Juízo a quo deve ser mantido (R$ 15.000,00), pois é condizente com a extensão do dano e apto a servir de punição para a parte ré, evitando a reiteração de atos análogos. Apelação conhecida e não provida. (TJMS. Apelação Cível n. 0813333-17.2016.8.12.0001, Campo Grande, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Ary Raghiant Neto, j: 17/03/2023, p: 20/03/2023)
(grifei)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL – CANCELAMENTO
DE VOO – PANDEMIA DA COVID-19 – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – DECOLAR.COM – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECEDORES – MÉRITO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO PELA COMPANHIA AÉREA – DANOS MORAIS COMPROVADOS
– VALOR DOS DANOS MORAIS MAJORADO – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. O art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, prevê que, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Diante disso, eventual responsabilidade decorrente do cancelamento de voo é imputável, de forma solidária, à companhia aérea e à agencia de turismo que intermediou a compra da passagem. Nas hipóteses de danos oriundos de produtos ou serviços de consumo deve ser afastada a aplicação do Código Civil, prevalecendo o regime especial do Código de Defesa do Consumidor. É excepcionalíssima a aplicação do Código Civil e desde que não contrarie o sistema e a principiologia do Código de Defesa do Consumidor.
Os danos morais devem ser majorados a fim de atingirem sua finalidade, qual seja, servir de exemplo para o causador do dano não reincidir na prática indevida e proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, observados os critérios da proporcionalidade e razoabilidade. Recurso de apelação da ré conhecido e não provido. Recurso de apelação dos autores conhecido e provido
. (TJMS. Apelação Cível n. 0802423-89.2021.8.12.0021, Três Lagoas, 5ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Alexandre Raslan, j: 17/01/2023, p: 19/01/2023) grifei

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai só pela verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença, a título de
danos morais
, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico
.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para readequar o valor do dano material ao montante de
R$6.060,00 (seis mil e sessenta reais), de modo a descontar as quantias de R$650,50 (seiscentos e cinquenta reais e cinquenta centavos) e R$79,06 (setenta e nove reais e seis centavos)
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023